Tribunal: TJDFT
Processo: 0743528-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743528-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO BRAGA DE SOUSA PACIENTE: WILLIANS BRAGA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS AUGUSTO BRAGA DE SOUSA, irmão do paciente e JEANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA, OAB/DF 64.597, em favor de WILLIANS BRAGA DE SOUSA apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante do paciente por, supostamente, ter infringido os art. 21 da LCP, art. 140, caput, e art. 147 caput, do Código Penal, c.c o art. 5o, III, art. 7o I, II e V, da Lei n. 11.340/2006, (Processo no 0709833- 06.2022.8.07.0019) (MPU 0709832-21.2022.8.07.0019), em trâmite no 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. Os impetrantes aduzem que a decisão seria arbitrária, em razão de ter sido contrária à manifestação do Ministério Público que opinou pela concessão da liberdade provisória cumulada com as cautelares do art. 319 do CPP. Alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal, sendo a medida desproporcional em relação ao fato ocorrido. Enfatizam que a decisão estaria embasada, unicamente, na versão apresentada pela adolescente, enteada do paciente, que após discussão e insultos proferidos por ambas as partes, culminaram em vias de fato, interrompidas pelo próprio paciente, que não tinha intenção de lesionar a vítima. Esclarecem que o paciente não tem parentesco com a adolescente/vítima, que é namorado da mãe da ofendida, com quem tem dois filhos, e não residem na mesma casa, porém as residências são próximas. Destacam que o paciente possui uma condenação por violência doméstica, vias de fato, ocorrida em 2017, não sendo esta anotação apta a embasar o indeferimento do pleito formulado no presente writ. Aduzem, ainda, que “caso perpetue a decisão da prisão preventiva (...), o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença ou eventual recurso fere a proporcionalidade do sistema penal, pois caso seja condenado ele poderá vir a cumprir penas restritivas de direitos ou, quiçá, a pena de semiliberdade”. Requerem, assim, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, com a aplicação de medidas protetivas diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. É de amplo conhecimento que a medida liminar, sem previsão legal em sede de habeas corpus, conta com aprovação jurisprudencial quando demonstrados os requisitos autorizadores, de forma incontroversa, na própria impetração, a partir de elementos de prova. Da análise do decreto prisional combatido, bem como de todos os elementos juntados aos autos, vislumbro o requisito da plausibilidade do direito invocado, que autoriza a concessão liminar do habeas corpus, porquanto, em que pese ao reconhecido debate, ainda existente, na doutrina e na jurisprudência quanto à possibilidade ou não de o juiz, de ofício, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, isto é, sem que haja solicitação do Ministério Público, do querelante ou assistente, ou ainda de representação da autoridade policial, tenho que as colendas Cortes Superiores, em particular o Supremo Tribunal Federal, têm consolidado o entendimento negativo, de modo a tornar ilegal o decreto prisional combatido pelo presente writ. É que, ao que consta do termo de audiência de custódia, Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão de liberdade provisória cumulada com as cautelares do artigo 319 do CPP, bem como medidas protetivas de urgência, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. (id 42460535, p. 1 - grifei) Veja-se que, de forma induvidosa, o representante do Ministério Público não só não requereu a prisão cautelar quanto se manifestou pela concessão de liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares que especifica, o que, a toda evidência, inviabiliza o decreto da preventiva, a partir da conversão de ofício da prisão em flagrante. Sublinho ainda que, no que se refere ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a divergência que havia entre as 5a e 6a Turmas, noticiada na decisão do Juízo de Custódia, sobreveio decisão emanada da 3a Seção daquela Corte Superior, que por maioria acolheu a tese então apregoada na 5a Turma, conforme a seguinte ementa: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO OU PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU PELO QUERELANTE, OU PELO ASSISTENTE, OU, POR FIM, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. 1. Em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, § 2o, e 311, caput, todos do CPP. 2. IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO "EX OFFICIO" DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL) INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL - RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI N. 13.964/2019 ("LEI ANTICRIME"), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, "SPONTE SUA", A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) - INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO. [...] - A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime") modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. - A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio "requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público" (grifo nosso), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação "ex officio" do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. - A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. [...] - A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL - PODER GERAL DE CAUTELA - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL - CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO "STATUS LIBERTATIS" E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU - O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. - Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC n. 173.791/MG, Ministro Celso de Mello - HC n. 173.800/MG, Ministro Celso de Mello - HC n. 186.209 - MC/SP, Ministro Celso de Mello, v.g. (HC n. 188.888/MG, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6/10/2020). 3. Da análise do auto de prisão é possível se concluir que houve ilegalidade no ingresso pela polícia do domicilio do paciente e, por conseguinte, que são inadmissíveis as provas daí derivadas e, consequentemente, sua própria prisão. Tal conclusão autoriza a concessão de ordem de ofício. 4. Recurso em habeas corpus provido para invalidar, por ilegal, a conversão ex officio da prisão em flagrante do ora recorrente em prisão preventiva. Ordem concedida de ofício, para anular o processo, ab initio, por ilegalidade da prova de que resultou sua prisão, a qual, por conseguinte, deve ser imediatamente relaxada também por essa razão. (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 15/4/2021.) Sendo assim, configurada a ilegalidade na decretação da medida extrema, nos termos da fundamentação supra, DEFIRO o pedido liminar para, salvo se estiver preso por outro motivo, conceder liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso de cumprir as seguintes medidas cautelares, que aplico apoiado no disposto nos artigos 282 e 319, incisos I, III, IV e V, todos do CPP, sem prejuízo de que o Juízo de origem altere ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso: 1) comparecimento mensal em juízo, em condições a serem definidas pela autoridade judicial de origem, para informar e justificar suas atividades; 2) proibição de manter contato com a vítima; 3) proibição de ausentar-se do Distrito Federal durante a instrução criminal e 4) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, devendo manter o endereço atualizado. Mantenho as medidas protetivas de urgência estabelecidas pelo Juiz do NAC (decisão de id 42460535, p. 5). Ressalta-se que as alegações produzidas no presente writ não prejudicam eventual reexame pelo (a) eminente Relator (a) natural do feito. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Publique-se. Intime-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília-DF, 28 de dezembro de 2022. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista